Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729096-15.2021.8.07.0001 Apelante Thais Almeida Lima, Douglas Rodrigues Mariano e Razor Flame Comércio e Serviços de Cuidados Pessoais Ltda. Apelado Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário Ministério Publico e Ensino Superior - SICOOB Judiciário Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Thais Almeida Lima, Douglas Rodrigues Mariano e Razor Flame Comércio e Serviços de Cuidados Pessoais Ltda. contra sentença (Id 30992672) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos apelantes em desfavor de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário Ministério Publico e Ensino Superior - SICOOB Judiciário, não conheceu, por intempestividade, os embargos declaratórios opostos pelos apelantes em face da decisão que não lhes deferiu os benefícios da justiça gratuita e, em razão do não recolhimento das custas processuais, rejeitou liminarmente os embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 918, II, e 321, parágrafo único, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por THAIS ALMEIDA LIMA E OUTROS contra a decisão de Id 103633260, sustentando que houve omissão, contradição e obscuridade, uma vez que este Juízo indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais mesmo tendo sido apresentada, a seu ver, documentação suficiente para comprovar a condição de miserabilidade das partes. DECIDO Incabíveis os embargos declaratórios, eis que intempestivos. Conforme se verifica dos autos, a decisão embargada foi disponibilizada no DJe em 22/09/2021 e publicada em 23/09/2021. Os embargos de declaração ora em análise foram opostos, tão somente, em 15/10/2021. Portanto, inquestionavelmente intempestivos. Assim, não conheço dos embargos declaratórios. Prossigo. Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, no sentido de promover o recolhimento das custas de ingresso, persistindo o vício constatado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 918, II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Traslade-se cópia para os autos da ação de execução conexa (proc. 0719354-63.2021.8.07.0001). Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Irresignados, os embargantes/apelantes apresentam apelação. Em razões recursais (Id 30992677), informaram a inexistência do preparo em razão de o pedido de reforma da sentença referir-se ao indeferimento da gratuidade de justiça. Alegam falta de razoabilidade e proporcionalidade na extinção dos embargos à execução sem que lhes tenha sido oferecida alternativas de adequação, como o pagamento das custas. Aduzem afronta aos arts. 93, IX, e 5o, LV, da CF/88, ante a ausência de fundamentação do decisum. Argumentam que “poderia o d. Juízo aquo, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração fora do prazo, embora erro grosseiro – e aqui a defesa está a assumir a falha! – poderia por seu intermédio atingir a finalidade de recurso de Apelação a que se propões mediante redistribuição do feito, em observância do princípio da instrumentalidade” (sic – grifos originais). Sustentam, ainda, que o juízo deveria ter-lhes oportunizado a chance de recolher as custas, sob pena de extinção do feito. Requerem, ao final: a) Seja reformada a r. Sentença, concedendo a gratuidade de justiça aos ora APELANTES em face do todo exposto, sem custas aos APELANTES; b) Seja decretada a nulidade da r. Sentença, concedendo a gratuidade de justiça aos ora APELANTES em face do todo exposto, sem custas aos APELANTES; e c) Alternativamente, na eventualidade da não concessão da gratuidade de justiça (o que sequer se cogita!), que seja reaberto prazo para que os APELANTES possam recolher as devidas custas e, consequentemente, o prosseguimento do feito. Não tendo sido aberto o contraditório, ante a extinção liminar dos embargos à execução, a parte contrária não foi intimada para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Renovam os apelantes o pleito de gratuidade de justiça nesta instância revisora, depois de lhes ter sido indeferida essa benesse por ocasião da análise da petição inicial (Id 30992662). Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes sob o fundamento de não ter vislumbrado a alegada hipossuficiência econômica, ante a ausência de juntada de documentos suficientes a essa comprovação, bem como diante do “fato de o autor ter declarado residir em bairro nobre desta Capital (Asa Sul), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública”. Verifico não terem eles se insurgido contra o pronunciamento judicial, que, em primeira instância, lhes negou o benefício da justiça gratuita. Não manejaram o competente recurso de agravo de instrumento, nos termos da legislação processual civil (art. 101 c/c o art. 1.015, V, do CPC). Operou-se, portanto, a preclusão. Inadmissível rediscutir a matéria já definitivamente resolvida. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) É certo ter a parte manejado embargos de declaração em 15/10/2021 (Id 30992668), o que, a princípio, interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC. De fato, opostos embargos de declaração, interrompe-se o prazo para interposição de outros recursos para todos os sujeitos processuais, que terão o prazo recursal devolvido integralmente após a intimação do decisum dos aclaratórios. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Ocorre que os aclaratórios (Id 69526099 do processo de referência) opostos pelos recorrentes não foram conhecidos por manifesta intempestividade. Pelo não conhecimento dos embargos de declaração, deixou de se concretizar o efeito interruptivo que lhe é próprio. Assim, o prazo recursal para interposição de outros recursos não foi interrompido. Antes, fluiu ininterruptamente desde a ciência da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Mister destacar que o efeito interruptivo deixa de ser conferido independentemente do motivo do não conhecimento dos embargos de declaração, não se restringindo apenas aos casos de não preenchimento de requisitos extrínsecos, como alegado pelo agravante. A propósito, reproduzo os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça que ilustram o reconhecimento da intempestividade, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. (...) (Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento ao reconhecer a intempestividade do recurso. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos no Juízo singular consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior. 4. O agravo de instrumento manejado após o término do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, não pode ser conhecido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276174, 07066202020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. (...) (Acórdão 1334866, 07479188920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conhecidos os embargos de declaração, independente do motivo pelo qual firmado juízo negativo de admissibilidade, resulta, como decorrência lógica e inafastável, a não interrupção do prazo recursal, o que enseja, na espécie, o transcurso do prazo para impugnar a decisão de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Logo, formou-se a coisa julgada com relação ao tema da gratuidade de justiça, o que torna inadmissível o reexame da matéria neste momento processual. Nos termos do art. 1.009, §1o, CPC, somente não são cobertas pela preclusão as questões resolvidas na fase de conhecimento cuja decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, o que, como visto, não é o caso, diante da regra do art. 1.015, V, do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (...) A simples renovação do pedido de concessão do benefício, após haver se conformado com a decisão que a negou, encontra intransponível obstáculo em regra posta no art. 1.009, § 1o, do CPC. Solução diversa haveria para o caso de agora, no apelo, haverem arguido fato novo e relativo a situação ocorrida posteriormente à prolação do decisum com o qual se conformou. Tal, entretanto, não se verifica na hipótese concreta. Os apelantes não alegaram nada de novo. Reiteram os mesmos argumentos no afã de obter a benesse da gratuidade de justiça, que outrora lhes foi negada pelo juízo a quo. Nesse contexto, em que fato novo não foi alegado para provocar o reexame da questão, incólume permanece a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça aos apelantes. Quanto ao tema, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça: Locação de imóvel residencial - Ruptura antecipada pelo locatário, por razões alheias ao negócio e que não configuram a ressalva prevista na LI 4o, § único - Multa contratual devida: possibilidade do valor respectivo ser deduzido da caução locatícia, cujo saldo foi restituído ao locatário - Gratuidade de justiça: a reiteração do pedido indeferido ab initio litis condiciona-se a fato novo, o qual não foi indicado pelo autor. (Acórdão 1008804, 20150111133990APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 502/508) A falta de exposição dos motivos novos supervenientes ao indeferimento anterior da gratuidade de justiça ao apelante inviabiliza a reapreciação do pleito, porque precluso. Ressalto que os apelantes não aduziram fundamentos novos para o pedido de gratuidade de justiça, nem circunstâncias ocorridas posteriormente à decisão de indeferimento da benesse processual, nem ainda exibiram novos elementos de informação para demonstrar sua alegada insuficiência financeira. Inexiste, destarte, razões a justificar a pretendida revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. Optando por exercer o direito de não recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação, devem os apelantes suportar as consequências da escolha que fizeram. Há evidente preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE A PEDIDO. LEI N. 7.479/86. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A LICENÇA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos exatos termos do novo Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir o benefício da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. 2. Não tendo a parte manejado o recurso cabível, no momento oportuno, não se revela possível a sua rediscussão em sede de apelação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1061589, 07068042420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale consignar que, a despeito de os apelantes insinuarem que a atual insurgência recursal relaciona-se à decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, verifico que as demais argumentações apresentadas no apelo estão todas imbrincadas ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, especialmente tendo em vista que os pedidos finais do apelo concernem exatamente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, matéria, como já exaustivamente exposto, preclusa. Quanto à alegação de nulidade do decisum porque deveria ter sido concedido prazo para recolhimento das custas antes da extinção dos embargos, verifico que tal prazo fora concedido aos apelantes, que opuseram intempestivos embargos de declaração e não comprovaram o pagamento das despesas processuais a que estavam sujeitos. Enfim, preclusa qualquer discussão acerca da gratuidade de justiça, cumpria aos apelantes efetuar o preparo (art. 1.007 CPC). Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, daí porque seu conhecimento exige, sob pena de deserção, a juntada de comprovante de pagamento do preparo. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação não merece conhecimento porque inequivocamente caracterizada a preclusão do tema objeto de insurgência e que é atinente a gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Constatado equívoco na repetição do nome do apelante Douglas Rodrigues Mariano e a ausência da embargante Razor Flame Comércio e Serviços de Cuidados Pessoais Ltda. na autuação dos embargos à execução, determino, ainda, seja retificada a autuação para constar, como apelantes, Thais Almeida Lima, Douglas Rodrigues Mariano e Razor Flame Comércio e Serviços de Cuidados Pessoais Ltda. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora